Tribunal: TJSP
Processo: 1014644-30.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONE PRÉ-PAGO – COBRANÇA EXCESSIVA POR CHAMADA TELEFÔNICA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Pretensão do autor de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a restituição em dobro do valor cobrado a maior – Cabimento parcial – Hipótese em que a chamada realizada pelo autor se destinou a telefone de outra operadora, não se aplicando a tarifa referente a chamadas entre

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONE PRÉ-PAGO – COBRANÇA EXCESSIVA POR CHAMADA TELEFÔNICA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Pretensão do autor de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a restituição em dobro do valor cobrado a maior – Cabimento parcial – Hipótese em que a chamada realizada pelo autor se destinou a telefone de outra operadora, não se aplicando a tarifa referente a chamadas entre números da mesma operadora de telefonia – Dever de informação imputado à fornecedora do serviço de telefonia que não abrange a necessidade de informar aos usuários a operadora dos destinatários das chamadas, muito menos de alertar acerca da realização de portabilidade por outros usuários – Ré que afirmou que a tarifa correta para as chamadas destinadas a números de outras operadoras seria de R$1,49/minuto; no entanto, observa-se que foi exigido valor maior do autor – Ausência de alguma justificativa por parte da ré para a aplicação de tarifa superior à informada - Restituição dos valores indevidamente cobrados que deve se dar em dobro (CDC, art.42, p.único) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

APELAÇÃO – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r. sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que não ficou comprovado o dano moral reclamado pelo autor – Ausência de elementos de convicção aptos a demonstrar a alegada violação à dignidade da pessoa humana, da honra ou da imagem do autor, nos termos preceituados pelo artigo 5o, inciso X da Constituição Federal – Dano moral não configurado - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1014644-30.2019.8.26.0562,
da
Comarca
de
Santos, em que é apelante EGUINALDO MARINHO GOMES, é
apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014644-30.2019.8.26.0562
2
VOTO No: 30887
APEL.No: 1014644-30.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE.: EGUINALDO MARINHO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA.: TIM CELULAR S/A
APELAÇÃO TELEFONE PRÉ-PAGO COBRANÇA
EXCESSIVA
POR
CHAMADA
TELEFÔNICA
-
DEVOLUÇÃO EM DOBRO Pretensão do autor de que
sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a
restituição em dobro do valor cobrado a maior Cabimento
parcial Hipótese em que a chamada realizada pelo autor
se destinou a telefone de outra operadora, não se aplicando
a tarifa referente a chamadas entre números da mesma
operadora de telefonia Dever de informação imputado à
fornecedora do serviço de telefonia que não abrange a
necessidade de informar aos usuários a operadora dos
destinatários das chamadas, muito menos de alertar acerca
da realização de portabilidade por outros usuários Ré que
afirmou que a tarifa correta para as chamadas destinadas a
números de outras operadoras seria de R$1,49/minuto; no
entanto, observa-se que foi exigido valor maior do autor
Ausência de alguma justificativa por parte da ré para a
aplicação de tarifa superior à informada - Restituição dos
valores indevidamente cobrados que deve se dar em dobro
(CDC, art.42, p.único) RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
APELAÇÃO DANO MORAL Pretensão de reforma da
r. sentença que julgou improcedente pedido de indenização
por dano moral Descabimento Hipótese em que não
ficou comprovado o dano moral reclamado pelo autor
Ausência de elementos de convicção aptos a demonstrar a
alegada violação à dignidade da pessoa humana, da honra
ou da imagem do autor, nos termos preceituados pelo artigo
5o, inciso X da Constituição Federal Dano moral não
configurado - RECURSO DESPROVIDO.
Irresignado com o teor da respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014644-30.2019.8.26.0562
3
sentença de fls.358-361, complementada às fls.371-372,
que julgou improcedentes pedidos de devolução em dobro,
e de indenização por dano moral, formulados em demanda
ajuizada por Eguinaldo Marinho Gomes em face de Tim
Celular S/A, apela o autor (fls.375-387).
Sustenta, em apertada síntese, que sempre
manteve contato com o número (13)98116-2108, sendo
cobrado unicamente o valor de R$0,75 por ligação.
Afirma que, em 19 de junho de 2019,
realizou chamada para o mesmo número e houve a indevida
cobrança de R$30,09, o que, segundo a operadora, se
justificaria pela necessidade de utilização da rede de
telefonia de outra operadora.
Alega ainda que, embora tenha havido a
portabilidade do número para outra operadora, houve
falha no serviço da ré, que deixou de lhe informar
acerca dessa alteração.
Afirma que no dia 9 de junho de 2019
realizou chamada para um número de outra operadora e foi
cobrado apenas o valor de R$0,85/minuto, e não
R$1,49/minuto, como informado pela ré.
Assevera
que
mesmo
o
valor
de
R$1,49/minuto deixou de ser observado, de modo que a
restituição da cobrança indevida deve se dar em dobro, e
que a ré deve ser condenada ao pagamento de uma
indenização por dano moral.
Pleiteia, por fim, a reforma da r.
sentença apelada, para que os pedidos iniciais sejam
julgados procedentes.
Recurso bem processado, sem resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014644-30.2019.8.26.0562
4
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Narrou o autor que regularmente realizava
chamadas para o número (13)98116-2108 e que, por se
tratar de ligação para número da mesma operadora, havia
a cobrança de apenas R$0,75.
Afirmou que, apesar disso, em 19 de junho
de 2019, efetuou uma ligação para esse número e houve a
cobrança de R$30,09, sendo que a chamada durou 17
minutos e 42 segundos.
Constou da fundamentação da respeitável
sentença de primeiro grau:
“O autor deteve como saldo de recarga o valor
de R$ 30,00 (trinta reais), o qual se exauriu
integralmente após uma ligação realizada para
o n° (013) 98116-2108, em 19 de junho
passado, supostamente pertencente a operadora
TIM.
Alega que lhe fora cobrado abusivamente a
maior o valor de R$ 29,25 (vinte e nove reais
e vinte e cinco centavos).
Costumeiramente realiza chamadas para o mesmo
número sendo cobrado apenas R$ 0,75 (setenta
e cinco centavos), por tratar-se de número da
mesma operadora, ora ré.
Por sua vez, sustenta a ré que, em verdade, a
chamada realizada foi destinada a numero
pertencente a operadora VIVO. Frisa, ainda,
que para as chamadas realizadas entre a mesma
operadora
serem
cobradas
de
forma
diferenciada, é preciso que seja utilizado o
código “41”.
É o que basta.
As partes divergem quanto a operadora do
número
que
figura
como
destinatário
da
ligação discutida na presente ação.
Embora
os
dígitos
iniciais
do
número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014644-30.2019.8.26.0562
5
destinatário sejam “981” e tenha registro de
ligação anterior para este com o valor
promocional, não se mostra suficiente a
determinar
sua
operadora
ao
momento
da
ligação.
Em consulta eletrônica realizada através da
ABR
Telecom
-
Associação
Brasileira
de
Recursos em Telecomunicações, verifica-se que
a linha em questão pertence a operadora VIVO,
desde 14/06/2019.
Ao que parece, foi pedida e deferida a
portabilidade
do
número
destinatário
da
ligação feita pelo autor em 19/06/2019.
Portanto, na ocasião o número não pertencia
mais a empresa ré, sendo lícita a cobrança
realizada
nos
parâmetros
de
tarifação
estabelecidos em contrato”.
A conclusão a que se chega é exatamente a
mesma, valendo observar que houve a portabilidade do
número a que se destinou a chamada, cuja cobrança é aqui
questionada.
Desse modo, se antes da portabilidade
havia a cobrança de apenas R$0,75 por chamada, essa
tarifação não mais se aplicava após a mudança do número
para outra operadora de telefonia.
E, muito embora o autor invoque o dever
de fornecer informação adequada ao consumidor (CDC,
art.6o, inciso III), parece pouco razoável que se
exigisse da ré a informação acerca das operadoras dos
números a que se destinam as chamadas realizadas.
As operadoras de telefonia não estão
obrigadas
a
fornecer
tal
informação,
cabendo
ao
consumidor, caso seja de seu interesse, pesquisá-la.
Tampouco havia a obrigação da ré de
informar acerca da portabilidade realizada, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014644-30.2019.8.26.0562
6
a linha a que se destinava a chamada era contratada por
terceiro, e não pelo autor.
Assim, não se aplicava à chamada a tarifa
única de R$0,75, mas aquela de R$1,49 por minuto
indicada no atendimento prestado pela ré ao autor
(fls.59) e nos documentos de fls.33-55.
E com fundamento na cobrança de R$0,85,
referente a uma única chamada de duração de apenas 7
segundos (fls.380), não é possível dizer que este seria
o correto valor da tarifa por minuto para chamadas
realizadas para números de outras operadoras.
De todo modo, tendo a preposta da ré
informado ao autor que a tarifa aplicável a essa chamada
seria de R$1,49 por minuto, mostra-se indevido o valor
cobrado.
Aplicando-se essa tarifa, e considerando
que a chamada durou pouco menos de 18 minutos, chega-se
ao valor de R$26,82 e não R$30,09, como exigido pela ré.
Assim, o valor cobrado se mostra R$3,27
superior àquele que efetivamente seria devido, devendo a
ré ser condenada a restituir esse montante ao autor.
Ainda, não existindo razão plausível para
que tenha sido aplicada tarifação superior àquela que
foi informada pela própria ré, não se verifica hipótese
de erro escusável.
Se a cobrança a maior não encontra
fundamento no contrato celebrado entre as partes, a
restituição deve ser feita em dobro (R$6,54), como
dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa
do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014644-30.2019.8.26.0562
7
Por fim, quanto ao dano moral, para que
haja o dever de indenizar, é necessário que fique
demonstrada a efetiva ocorrência de dano, o que aqui não
se verificou.
Em regra, o dano deve ser comprovado,
somente prescindindo de demonstração quando a ocorrência
de determinados fatos, como o protesto indevido ou a
morte de familiar, fazem presumir a sua ocorrência.
No caso em exame, o episódio vivenciado
pelo autor, de quem foram exigidos R$3,27 acima do que
era
efetivamente
devido,
consubstancia
mero
aborrecimento decorrente da vida em sociedade, mas não
configura dano moral, passível de indenização; não se
verificando, no ocorrido, conduta pública vexatória,
humilhante ou mesmo depreciativa à sua honra e à sua
dignidade humana que caracterizasse o reclamado dano
moral.
Desse modo, não há nos autos do processo
elementos de convicção aptos a demonstrar uma violação à
dignidade da pessoa humana, da honra ou da imagem do
autor, nos termos do artigo 5o, inciso X, da
Constituição Federal.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso, apenas para julgar procedente o
pedido de repetição de indébito, em dobro, do valor
cobrado
em
excesso,
quantia
que
totaliza
R$6,54,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, que incidirão
desde a citação, e com correção monetária desde a data
da realizaçao ad chamada, pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça.
Considerado
o
irrisório
proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014644-30.2019.8.26.0562
8
econômico obtido pelo autor com a propositura da demanda
e a sucumbência com relação à maior parte dos pedidos
deduzidos, fica mantida a distribuição dos encargos
sucumbenciais, como determinada em primeiro grau de
jurisdição.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora